Tribunal: STF
Processo: Rcl 68919
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus/AM que condenou a Reclamante ao pagamento de danos morais.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação à ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Plenário, DJe de 06/11/2009 e à ADI 4.451, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 06/03/2019. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão combatida não impôs nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, julgou parcialmente procedente o pedido do autor para tão somente condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais.



    4. Não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 e na ADI 4.451. Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno a que se nega provimento.